Tribunal: STF
Processo: HC 244331
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 932.141/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da denúncia: 



    [...] no dia 7 de dezembro de 2022, por volta das 16 horas, na Rua Mozart Bicalho, n° 43, bairro São Francisco, nesta cidade e Comarca, o denunciado, agindo com consciência e vontade, guardava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar, com finalidade de mercancia. 



    2. Contextualizando os fatos, infere-se que, no dia do ocorrido, a equipe de investigadores da Policia Civil tomou conhecimento de que o denunciado postou em seu status do aplicativo WhatsApp um anúncio de venda de drogas ilícitas, utilizando expressões próprias da mercancia de droga: "25 G classe A a 100$; 25 G limão 90&; P de 50 classe A 12 G; P de 50 limão 13 G; AG do Haxa 25 UVA; 35 Borrachinha.



    3. Em razão disso, uma equipe de investigadores foi até a residência do denunciado para apurar os fatos. Chegando ao local, o denunciado autorizou que os policiais verificassem o seu celular, oportunidade em que eles confirmaram as postagens referentes à comercialização de drogas e verificaram a existência de vídeos feitos no quarto da residência e que mostram drogas semelhantes a haxixe, cocaína em barras, maconha solta e em barras, além de conversas com negociações de tráfico de drogas com várias pessoas.



    4. No entanto, os investigadores, apesar de autorizados, não vistoriaram os detalhes do telefone e nada extraíram dele.



    5. Ainda durante a abordagem do denunciado, os policiais realizaram buscas na residência do denunciado e encontraram aproximadamente R$ 1.300,00 em dinheiro trocado, uma porção de maconha, um caderno com contabilidade do tráfico de drogas e o aparelho de celular utilizado pelo denunciado.



    6. Os referidos materiais foram apreendidos, conforme auto de apreensão acostado à fl. 11.



    7. A substancia apreendida foi submetida ao exame preliminar de constatação toxicológica, acostado à fl. 15, e ao exame definitivo, acostado à fl. 23, restando comprovado que se tratava de maconha.



    8. Além disso, durante as investigações e autorizada a extração de dados do aparelho de celular apreendido, foram apuradas diversas negociações de vendas de drogas do denunciado com terceiros, existência de imagens e vídeos de drogas em carros, na cama utilizada pelo denunciado e na casa dele, imagens de viagens dele A Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, imagem de arma de fogo na cama do denunciado, além de imagens de dinheiro e viagens incompatíveis com a condição de desempregado do denunciado.



    9. Ademais, as informações extraídas do aparelho celular revelaram que o denunciado informou o número de PIX pertencente à mãe dele, Sra. Vanda Lúcia Perdigão, para os clientes efetuarem o pagamento das drogas adquiridas.



    10. As investigações também revelaram que o denunciado possui estreita ligação com o indivíduo Wanderlei de Oliveira Queiro Junior, vulgo "Pokemon", que foi preso em flagrante no dia 26 de outubro de 2022 na posse de 41 comprimidos de ecstasy e uma porção de maconha, além de ter sido aprendido em sua residência, no dia 27/04/2023, dois tabletes de maconha, conforme cópias juntadas as fls. 247/264.



    11. Além disso, restou apurado que, cerca de um mês antes dos fatos aqui apurados, a testemunha Welison Geraldo de Souza adquiriu de um terceiro uma ferramenta chamada makita para trabalhar na casa do denunciado. O pagamento da referida ferramenta foi realizado com certa quantia em dinheiro e o restante em drogas fornecidas pelo denunciado. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, de ofício, declarou a nulidade da sentença, nos termos da seguinte ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DE SENTENÇA PROFERIDA ORALMENTE E NÃO TRANSCRITA. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. 



    Deve ser declarada a nulidade absoluta da sentença oral que não foi degravada de forma integral na ata de audiência, por caracterizar vício de forma insanável que prejudica a legitimidade do processo. 



    Alegando que a sentença proferida oralmente e registrada em meio audiovisual é válida, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Ministra Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    A questão de fundo é sensível e demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos, o que não se afigura apropriado nos estreitos limites do plantão judiciário. 



    Fica, pois, reservado ao momento do julgamento definitivo o julgamento da matéria. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) A 4ª Câmara Criminal do TJMG anulou a sentença por ausência de degravação integral, retornando os autos à origem. O Ministério Público interpôs Recurso Especial, adiando o julgamento da apelação e causando prejuízo ao paciente, preso há mais de um ano sem julgamento do recurso; e (b) A nulidade da sentença por ausência de degravação prolonga indevidamente a prisão do paciente, violando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, CF). Em razão disso, requer a concessão da ordem, para anular o acórdão da 4ª Câmara Criminal do TJMG para que o julgamento da apelação prossiga sem a necessidade degravação da sentença. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente